Tribunal: TJSP
Processo: 1015573-76.2021.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CALÚNIA MAJORADA E DIFAMAÇÃO MAJORADA, EM CONCURSO MATERIAL – Decisão de rejeição da queixa-crime por inépcia e falta de justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, I e III, CPP) – Pleito de reversão da decisão recorrida, com o consequente prosseguimento da causa - Inexistência de elementos probatórios mínimos acerca dolo necessário à caracterização dos

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CALÚNIA MAJORADA E DIFAMAÇÃO MAJORADA, EM CONCURSO MATERIAL – Decisão de rejeição da queixa-crime por inépcia e falta de justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, I e III, CPP) – Pleito de reversão da decisão recorrida, com o consequente prosseguimento da causa - Inexistência de elementos probatórios mínimos acerca dolo necessário à caracterização dos delitos – Inépcia da inicial e ausência de justa causa caracterizadas – Recurso interposto desprovido.